Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723023-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FERREIRA DOS ANJOS IMPETRANTE: JOAO HEVERTON CARLOS ARAUJO, ANAMARIA PRATES BARROSO, JAILSON ROCHA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS FERREIRA DOS ANJOS, preso em 01/07/2021, e posteriormente denunciado, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação. Os impetrantes relatam os fatos e sustentam que o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, ele foi pego com pequena quantidade de drogas, e foi encerrado o inquérito policial, não havendo risco à ordem pública. Sustentam que não há elementos concretos para justificar a segregação cautelar e ainda que se afirme que foi encontrada variedade de drogas e duas balanças de precisão, o paciente é usuário de drogas, consoante ocorrências de 2005 e 2008, bem como a quantidade apreendida é pequena e não há notícias de crimes praticados pelo paciente, especialmente de tráfico de drogas, sendo que, se condenado, será beneficiado pelo tráfico privilegiado, ficando em regime aberto, inexistindo periculum libertatis. Afirmam que não há fundamento idôneo para justificar a prisão cautelar, a qual se mostra excepcional e tem que ser adequada aos princípios da excepcionalidade, provisionalidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Dizem que o paciente está sofrendo na prisão, preso durante a pandemia e os presídios não atendem às exigências mais básicas do ser humano. Requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pretendem a concessão da ordem (ID 27396516). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a prisão é excepcional, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, ser-lhe-á fixado regime aberto, pois será beneficiado pelo tráfico privilegiado, a quantidade de drogas é pequena e se destinava a consumo pessoal, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia sobreveio após deflagração de operação para investigação do crime de tráfico de drogas, com mandado de busca e apreensão, que resultou na prisão do paciente Lucas e mais dois investigados, Francisco Quirino de Resende Júnior e Lauro Thiago Amaral Vieira, os quais foram posteriormente denunciados, em 14/07/20201, pela suposta prática de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “No dia 01 de julho de 2021, entre 06h e 07h, na QC 04, Conjunto 21, Casa 07, Riacho Fundo II/DF, o denunciado FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE JUNIOR, de forma livre, voluntária, consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, MANTINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) comprimidos de cor amarela e de formato irregular, da substância entorpecente conhecida como MDMA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,30g (dois gramas e trinta centigramas). Nas mesmas condições de tempo, na QE 13, Conjunto C, Casa 07, Guará/DF, o denunciado LUCAS FERREIRA DOS ANJOS, de forma livre, voluntária, consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, MANTINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 17 (dezessete) comprimidos de cor laranja e de formato irregular, da substância entorpecente conhecida como MDMA, acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 5,65g (cinco gramas e sessenta e cinco centigramas); 18 (dezoito) comprimidos de cor amarela e de formato irregular, da mesma substância entorpecente (MDMA), acondicionados em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,34g (quatro gramas e trinta e quatro centigramas); 04 (quatro) porções de substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, conhecida como COCAÍNA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 9,22g (nove gramas e vinte e dois centigramas); 03 (três) porções de substância na forma de resina de tonalidade escura, conhecida como HAXIXE, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 13,50g (treze gramas e cinquenta centigramas); 02 (duas) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, conhecida como MACONHA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,27g (um grama e vinte e sete centigramas); 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente, conhecida como MACONHA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,04g (um grama e quatro centigramas); 01 (uma) porção de substância na forma de resina de tonalidade escura, conhecida como HAXIXE, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,57g (três gramas e cinquenta e sete centigramas); 06 (seis) unidades de selos de papel da substância entorpecente conhecida como NBOHs, acondicionados em plástico; 07 (sete) unidades de selos de papel da substância conhecida como LSD/LSA, sem acondicionamento específico. Nas mesmas condições de tempo, na Estância Quintas Alvorada 1, Quadra 01, Conjunto 11, Casa 18, Setor Habitacional Jardim Botânico/DF, o denunciado LAURO THIAGO AMARAL VIEIRA, de forma livre, voluntária, consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, MANTINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, conhecida como MACONHA, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 8,63g (oito gramas e sessenta e seis centigramas); e 02 (duas) espécimes vegetais, da substância entorpecente conhecida como MACONHA, plantadas em recipiente com terra, medindo 65cm (sessenta e cinco centímetros), perfazendo a massa líquida de 635g (seiscentos e trinta e cinco gramas). Consta dos autos que as investigações relativas à Operação Baco surgiram como desdobramento das Operações Tridente e Poseidon, com o objetivo de apurar o tráfico de drogas no Distrito Federal e entorno praticado por pessoas ligadas aos investigados ROBÉRIO REIS PY e ALEXANDRE GONÇALVES FERREIRA, vulgo GOIANO, presos na Operação Tridente, deflagrada no dia 27 de maio de 2019. Por ocasião da deflagração da Operação Tridente, foi apreendido o aparelho celular de ROBÉRIO, cuja análise preliminar das conversas via aplicativos WhatsApp e Telegram revelou situações condizentes com a negociação de drogas nas quais os interlocutores estavam na posse e comercializavam substâncias ilícitas ou aguardavam a chegada de entorpecentes para comercialização. Da mesma forma, o aparelho celular de ALEXANDRE, vulgo GOIANO, foi apreendido e analisado, constatando-se grande fluxo de troca de mensagens relativas a tráfico de drogas. Além das análises preliminares, os mencionados aparelhos telefônicos foram encaminhados para a perícia criminal, para depuração mais detalhada, o que resultou na verificação de diversos traficantes que se relacionavam diretamente com ROBÉRIO e GOIANO, dentre eles os ora denunciados FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE JUNIOR, LAURO THIAGO AMARAL VIEIRA e LUCAS FERREIRA DOS ANJOS. Da análise do aparelho celular de ROBÉRIO foram extraídas mensagens, por meio das quais constatou-se que o denunciado LUCAS era responsável pela venda de drogas, em especial ecstasy, em festas e eventos, inclusive os promovidos pela empresa LOW CLUB. Em análise da síntese das mensagens trocadas entre LUCAS e ROBÉRIO, constante do Relatório Final no 468/2021 – DECOR, ID: 97282567, fls. 02/04, resta evidente o conteúdo relativo ao tráfico de drogas, uma vez que ambos conversavam sobre compra e venda de “balas”, para pagamento de dívidas e quitação de veículos, e, também, sobre venda de grande quantidade de drogas para ajudar ALEXANDRE na arrecadação dos eventos promovidos pela empresa LOW CLUB. Durante as investigações também foram realizadas interceptações telefônicas, autorizadas por este Juízo no bojo dos autos no 0700367- 76.2021.8.07.0001, por meio das quais foi possível identificar diversos diálogos característicos do tráfico de drogas praticado por LUCAS. Conforme síntese descrita no Relatório Final no 468/2021 – DECOR, ID: 97282567, fls. 04/06, diferentes interlocutores, inclusive réus presos na Operação Tridente, entraram em contato com LUCAS para saber sobre festas, durante as quais ocorria difusão de entorpecentes, e, também, para aquisição direta de drogas. Em relação ao denunciado FRANCISCO, vulgo “RALEY”, conforme consta do Relatório Final no 468/2021 – DECOR, ID: 97282567, fls. 08/13, foram identificadas diversas denúncias anônimas ligando-o a outros traficantes denunciados na Operação Tridente, responsáveis pela venda de drogas em eventos produzidos pela LOW CLUB, bem como atribuindo a ele a propriedade de mil comprimidos de ecstasy, apreendidos em poder de Igor França Celestino, que seriam utilizados par abastecer festas em Brasília. As denúncias também davam conta da comercialização de drogas como maconha, lança-perfume, cocaína, ecstasy e outras drogas sintéticas realizadas por FRANCISCO em boates e festas. Além disso, por meio da análise dos aparelhos celulares apreendidos na Operação Tridente, constatou-se que FRANCISCO foi mencionado em diversas mensagens trocadas entre os integrantes da organização criminosa, tomando-se conhecimento da realização de diversos encaminhamentos de drogas para serem negociadas por ele. Foram extraídos, inclusive, mensagens e prints contendo informações sobre a quantidade de “balas” destinadas a cada traficante da organização criminosa, sendo que FRANCISCO, vulgo “RALEY”, apareceu na lista como sendo um dos destinatários das drogas. Segundo investigações, o denunciado LAURO THIAGO seria sócio de ROBÉRIO na empresa LOW CLUB, além de responsável formal pela empresa do ramo de produção de eventos de música eletrônica, onde drogas sintéticas eram comercializadas com seu conhecimento. Por ocasião da deflagração da Operação Tridente, durante as buscas realizadas, foi encontrada uma procuração do denunciado LAURO THIAGO outorgando poderes a ALEXANDRE, vulgo GOIANO, relativos à empresa LOW CLUB. Após análise do aparelho celular de ALEXANDRE, foram localizadas mensagens trocadas com LAURO THIAGO relativas a cobranças de dívidas em valores exorbitantes, relacionadas a investimentos feitos por ALEXANDRE na empresa LOW CLUB. Em uma das mensagens LAURO THIAGO comentou com ALEXANDRE que a polícia já tinha conhecimento de que o dinheiro que ele e ROBÉRIO estavam devendo era dinheiro de traficante, referindo-se à dívida com ALEXANDRE. Informou, também, que já era de conhecimento da polícia que as festas que produzia com seus sócios, ROBÉRIO e FILIPE, estavam servindo para a venda de drogas. Diante de todas as informações, no bojo do processo no 0700367- 76.2021.8.07.000, foram expedidos mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nas residências dos denunciados. No dia dos fatos, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a equipe responsável pelas buscas na residência de LUCAS, apreendeu diversos comprimidos de ecstasy, porções e cocaína e de maconha, selos de LSD e duas balanças de precisão. A equipe policial responsável pelo cumprimento do mandado na residência de FRANCISCO apreendeu, dentro do armário do quarto do denunciado, um saquinho contendo seis comprimidos de ecstasy e um aparelho celular. Indagado, FRANCISCO negou ser usuário de drogas. Na residência de LAURO THIAGO, em que pese a equipe policial ter se identificado por diversas vezes, não foi atendida, sendo necessário derrubar uma porta de vidro do fundo da residência para adentrar o local. Após revista na residência, os policiais localizaram, em um quarto, uma sapateira que funcionava como estufa completa, com sistema de aquecimento e exaustor de ar, onde eram cultivadas duas mudas de médio porte de maconha. Também foram encontradas sementes, flores e folhas já colhidas da referida planta. No momento das buscas LAURO THIAGO não estava em casa, porém, chegou em seguida. Com ele foi apreendido um pen drive, um aparelho celular, dois dichavadores com resquícios de maconha e três cartões magnéticos no nome de sua genitora. DAS IMPUTAÇÕES E PEDIDOS Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE JUNIOR, LAURO THIAGO AMARAL VIEIRA e LUCAS FERREIRA DOS ANJOS como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (...) - ID 27396532. A denúncia está corroborada pelos demais elementos dos autos, como a Comunicação de Ocorrência Policial e o Relatório Policial Final, sendo que o condutor do flagrante, o agente de polícia Frederico Nogueira Guedes Pereira Rosa, afirmou que, nas investigações, o paciente Lucas seria o responsável pela venda de drogas, em especial ecstasy, em festas, sendo que, do Auto de Apreensão a ele associado constam um veículo, um celular, duas balanças de precisão, diversos papéis contendo anotações manuscritas, R$ 200,00, diversos comprimidos semelhante as ecstasy, um porte de vidro com diversos comprimidos, quatro trouxinhas de cocaína, seis porções de maconha, duas porções de uma trouxinha com substância de cor branca e treze microsselos de LSD (p. 62-63). Ademais, o Laudo Preliminar de Exame em Substâncias, registrou 6 comprimidos com 2,30g de MDMA, 17 comprimidos com 5,65g de MDMA, 18 comprimidos com 4,34g de MDMA, 4 porções com 9,22g de cocaína, 3 porções com 13,50g de maconha, 2 porções com 1,27g de maconha, uma porção com 1,04g de maconha, uma porção com 3,57g de maconha, seis unidades de NBOHs, substância proscrita, 7 unidades de selos de LSD, uma porção com 8,63g de maconha, 2 porções com 635g de massa líquida de maconha, em espécimes vegetais, além de 28 cápsulas a depender de outros exames (download – p. 90-106). O paciente, por sua vez, interrogado, admitiu que havia cocaína, haxixe e bala em sua casa, mas destinavam-se a uso próprio e disse que não é traficante, mas apenas usuário. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora mencionou os fatos de forma minuciosa, a operação deflagrada para investigar os envolvidos e destacou a atuação de cada um dos indiciados, bem como a diversidade das drogas, e convolou a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos: “Os fatos possuem gravidade em concreto. Trata-se de operação policial deflagrada pela DRACO/DECOR, com vistas à repressão ao tráfico de drogas. Há autorização judicial de busca e apreensão na residência dos custodiados, as quais deram ensejo às prisões em flagrante de todos os autuados. O APF informa a existência de indícios de envolvimento em associação criminosa para o tráfico de todos os custodiados, por força de outra operação policial deflagrada em 2019. Com efeito, foram realizadas interceptações telefônicas e apreensões de documentos e de aparelhos de telefonia celular, que evidenciam, em juízo de cognição sumária, a existência de vínculo associativo entre os custodiados. A operação que determinou a prisão dos ora autuados permitiu a apreensão de diversos tipos de entorpecente, a saber: maconha em natura, maconha em resina, LSD, e MD/MDA. Embora a quantidade seja pequena, não pode ser considerada ínfima. No contexto da operação, que tinha como alvo os vendedores da droga aos usuários, os montantes e forma de localização dos entorpecentes (mesmo que difundida de maneira não uniforme entre os increpados) são consentâneos com o objeto das investigações e evidenciam a gravidade em concreto das condutas. Esses fatos são suficientes para, neste momento processual, evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa e colaborar para a desarticulação de possível organização criminosa voltada à difusão de entorpecentes no Distrito Federal, a conferir a confiabilidade no sistema de justiça e paz social. Com relação a LAURO, o fato de ter sido localizado maconha com ele não infirma as conclusões deste Juízo. A localização de pé de maconha, sementes e de porções já prontas para o uso é considerado crime. A alegação de que ele é o responsável por cuidado de criança menor de 12 anos não prospera, ao menos por ora. O próprio autuado relatou que a criança reside com a avó e apenas o visita. Se não bastasse, o cultivo de planta entorpecente na residência de convívio com criança não se mostra atitude compatível e recomendável à formação moral do(a) infante. A alegação de que o autuado faz uso medicinal de cannabis não foi demonstrada. Ademais, eventual autorização para uso medicinal não se confunde com a autorização para cultivo. No restante, as demais condições pessoais do autuado não são suficientes para infirmar a conclusão deste Juízo. As condições pessoais, mesmo que favoráveis, são afastam a possibilidade de conversão da prisão preventiva em flagrante quando presentes os requisitos legais. Quanto a LUCAS, a duração das investigações por mais de dois anos confirma a contemporaneidade da prisão. Com efeito, a contemporaneidade deve ser analisada de acordo com a data de cometimento dos fatos imputados, para fins de decretação da prisão preventiva, a fim de evitar que a segregação esteja fundamentada em fatos antigos. No caso, as investigações evoluíram e, neste momento, deu azo à autorização judicial para busca e apreensão. A localização de entorpecentes com o autuado se deu nesta ocasião. Ou seja, o fato é recente e contemporâneo. No restante, as demais condições pessoais do autuado não são suficientes para infirmar a conclusão deste Juízo. As condições pessoais, mesmo que favoráveis, são afastam a possibilidade de conversão da prisão preventiva em flagrante quando presentes os requisitos legais. No que tange a FRANCISCO QUIRINO, trata-se de custodiado com condenação anterior, com trânsito em julgado, pelo delito de tráfico. O fato de o inquérito policial relacionado à outra operação policial tenha sido arquivada em relação ao ora autuado não é fato impeditivo para que a autoridade policial proceda com outras investigações, consoante inteligência do artigo 18 do CPP e enunciado sumular no 524 do STF. A localização de drogas com o autuado e o contexto da operação evidenciam, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes para a conversão do flagrante em prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, como asseverado nessa decisão. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO QUIRINO DE RESENDE JUNIOR (filho de Francisco Quirino de Resende e de Beatriz dos Santos, nascido em 05/09/1984); LAURO THIAGO AMARAL VIEIRA, filho de Adilson Gonçalves Vieira e de Maria Luiza Santos Amaral Vieira, nascido em 05/07/1981; LUCAS FERREIRA DOS ANJOS (filho de Ivo Ferreira dos Anjos e de Alayde Ferreira dos Anjos, nascido em 13/10/1987), com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (...)” - p. 180-182 – negritos nossos. Após, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, mas o pleito foi indeferido, com a seguinte fundamentação: “(...) Em análise atenta dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 2 de julho de 2021, por ocasião da audiência de custódia (id. 96773475, fls. 137-142). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do indiciado, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de LUCAS, foram efetivamente apreendidos comprimidos de “ecstasy”, microselos de “LSD”, porções de "maconha" e "cocaína", além de duas balanças de precisão, diversos papéis com anotações contábeis e uma quantia em dinheiro (id. 96773475, fls. 26-27). Essa situação, aliada às demais informações do contexto fático, especialmente aquelas obtidas ao longo das investigações, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta do requerente e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de novos envolvimentos por parte de LUCAS em fatos semelhantes. Aliás, em suas ponderações os nobres Advogados mencionaram diversos precedentes de jurisprudência, com destaque ao seguinte excerto de ementa do egrégio TJDFT: “tratando-se do crime de tráfico de drogas, se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o paciente é primário, sem antecedentes, apreendida pequena quantidade de droga e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública" (id. 97159310, fl. 3). Ocorre que, em análise atenta da mencionada assertiva e diante dos elementos indiciários já constantes nos autos, verifica-se sem dificuldade que os precedentes jurisprudenciais expostos na petição elaborada pelos nobres Advogados (id. 96773475) não se ajustam ao contexto da presente investigação. Trata-se, em verdade, de operação policial instaurada em decorrência de notícias pretéritas a respeito de práticas delitivas previstas na Lei Antidrogas. Nesse contexto, verifica-se que o cumprimento das diligências resultou no indiciamento de considerável número de investigados, o que afasta, por certo, a singeleza das circunstâncias fáticas informadas pelos ilustres Advogados. Assim, os argumentos articulados na petição já referida, não são aptos, no presente caso, para afastar a decisão pretérita, contexto no qual foi analisada a situação de forma concatenada e contextualizada, inclusive no que se refere à possível conduta de associação para a prática delitiva de tráfico de drogas (id. 96773475, fls. 137-142; fl.140). DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LUCAS FERREIRA DOS ANJOS” (...) – download – p. 34-36) – negritos nossos. Assim, entendo que as decisões estão suficientemente, adequadamente e idoneamente fundamentadas, não se mostrando desproporcional a manutenção da prisão cautelar. Embora se alegue as condições favoráveis do paciente, porquanto ele somente teria anotações criminais por uso de drogas, de sua folha infracional consta que ele teve passagem na Vara da Infância e da Juventude por porte e uso de drogas e já lhe foi aplicada medida socieoeducativa de prestação de serviços à comunidade, o que, aliado às circunstâncias do crime, constituem fatos desabonadores em seu desfavor, consoante registrado nas decisões, indicando a necessidade da prisão cautelar para preservar a ordem pública, a qual visa também a acautelar o meio social, anotando-se, ainda, que a gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, com apreensão de diversos tipos de drogas, inclusive substâncias de alto poder viciador, além de apetrechos para pesagem de drogas, dinheiro, dentre outros, o que indica forte envolvimento do paciente com a comercialização de diversos tipos de entorpecentes, revelando sua periculosidade e indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No tocante à menção à pandemia e à insalubridade dos presídios, anote-se que não restou demonstrado que o paciente está doente, com comorbidades nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo, sendo que a pandemia pelo COVID-19, por si só, não determina a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado e, no caso, diante de todo o exposto, não se mostra desproporcional a manutenção da prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos registrados. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2021 12:00:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator